Tribunal: TJBA
Processo: 0001076-81.2007.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001076-81.2007.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
TADEU VELAME FERREIRA, MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA, MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FELIX e outros

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO, LIVIA MORAES GOMES, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, FERNANDA TELES BARRETTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE CULPA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos decorrentes de suposto erro em procedimentos cirúrgicos no joelho. O apelante alega que as cirurgias resultaram em infecção, trombose venosa profunda e sequelas permanentes.

II. Questão em discussão

1.

Analisar: a) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; b) no mérito, a existência de erro médico, do nexo de causalidade e do dever de indenizar por parte do médico e do hospital.

III. Razões de decidir

1.

Cerceamento de Defesa.
O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia principal é de natureza eminentemente técnica e a prova pericial produzida é suficiente para o esclarecimento dos fatos e a formação do convencimento do julgador. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.

2.

Responsabilidade Civil.
A responsabilidade civil do profissional liberal (médico) é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do hospital, em casos de erro médico, está condicionada à demonstração de culpa do profissional a ele vinculado.

3.

Prova Pericial.
O laudo pericial judicial, prova técnica e imparcial, concluiu que os procedimentos cirúrgicos foram adequados ao quadro clínico do paciente. As complicações sofridas, como o desenvolvimento de fibroma e o quadro infeccioso, são riscos inerentes e esperados em tais intervenções. O perito atestou a correção da conduta médica no pós-operatório e não estabeleceu nexo de causalidade entre os atos praticados pelos réus e a trombose venosa profunda.

4.

Ausência dos Requisitos para Indenização.
Não comprovada a conduta culposa do médico nem o nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e os danos alegados, afastam-se os pressupostos da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações de indenização por erro médico, o indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa se a prova pericial for suficiente para a análise da controvérsia técnica.

2. A ausência de comprovação da conduta culposa do médico e do nexo de causalidade entre o ato médico e o dano alegado pelo paciente afasta a responsabilidade civil do profissional e do estabelecimento hospitalar.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 14, § 4º; Código Civil: art. 186 e Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 98, § 3º; 370.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001076-81.2007.8.05.0072
, figurando como Apelante
ANTONIO CARLOS ALMEIDA SOUZA
e como partes Apeladas a
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO FÉLIX e outro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA